Tribunal: TJMT
Processo: 1034310-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034310-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN CARLOS ORDAKOVSKI - CPF: 020.389.799-44 (ADVOGADO), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (EMBARGANTE), MOISES ALVES MARQUES - CNPJ: 34.408.135/0001-02 (EMBARGADO), LEYWES OLIVEIRA MARQUES - CNPJ: 53.996.840/0001-12 (EMBARGADO), MOISES ALVES MARQUES - CPF: 409.804.991-00 (EMBARGADO), KLEYWES OLIVEIRA MARQUES - CPF: 046.754.901-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO DE BENS. INADIMPLÊNCIA ELEVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente para arresto de bens dos agravados, fundamentando a ausência de elementos suficientes para conferir probabilidade ao direito invocado.

II. Questão em discussão

Discute-se se a inadimplência e o endividamento elevado dos agravados, sem a comprovação de fraude ou ocultação patrimonial, são suficientes para justificar a concessão do arresto de bens em sede cautelar antecedente.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A mera inadimplência ou a existência de débitos não são suficientes para autorizar medidas constritivas sobre bens do devedor, especialmente antes da citação e do exercício do contraditório. No caso, não há elementos concretos que demonstrem risco iminente de frustração da execução ou atos fraudulentos que justifiquem a medida acautelatória. O arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em provas concretas de tentativa de insolvência ou dilapidação patrimonial.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens, valores, mercadorias e equipamentos pertencentes aos agravados.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, ser credora de dívida líquida e certa no valor de R$ 20.589,92, oriunda de
termo de confissão de dívida firmado com os agravados
.

Sustenta que os agravados encontram-se em
estado de insolvência
,
acumulando
dívidas superiores a R$ 2.456.550,00
, montante que excede substancialmente o capital social declarado pela empresa.

Alega, ainda, que foram identificadas
práticas fraudulentas
entre as empresas dos agravados, incluindo
ocultação de bens e desvio de faturamento
, caracterizando
abuso da personalidade jurídica
. Assevera que
não há registro de bens imóveis ou veículos
em nome dos agravados, o que reforçaria o risco de frustração da execução futura.

Diante disso, pleiteia a reforma da decisão
a quo
para que seja

determinado

o arresto de bens e mercadorias dos agravados,

como forma de assegurar o adimplemento do crédito e evitar prejuízo irreparável.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID n.º 259457691, contra a qual foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID n.º 263519773.

Decorrido o prazo legal,
não houve apresentação de contraminuta pelos agravados
(ID n.º 269664255).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada por
Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda.
,
objetivando o arresto de bens e mercadorias dos réus
Moisés Alves Marques e outros
, como forma de garantir o adimplemento de crédito consubstanciado em
termo de confissão de dívida inadimplido
.

O juiz
a quo
indeferiu o pedido, fundamentando a ausência de elementos suficientes para conferir probabilidade do direito, destacando que as alegações de inadimplência, endividamento elevado e ausência de patrimônio livre dos agravados
não são aptas a justificar a concessão de medida acautelatória em sede de cognição sumária. Além disso, ressaltou a necessidade de dilação probatória para averiguação de alegações de sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial.

A agravante sustenta que os agravados encontram-se
insolventes
, acumulando dívidas expressivas sem dispor de patrimônio livre e desembaraçado para garantir suas obrigações, bem como que teriam praticado
atos de ocultação patrimonial, desvio de faturamento e fraude à execução
. Diante disso, pugna pela concessão do arresto sobre bens, equipamentos e mercadorias pertencentes aos agravados, visando resguardar seu crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 300 do CPC, exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A decisão agravada fundamentou-se corretamente na
ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a plausibilidade da pretensão autoral
.
A mera alegação de inadimplemento ou a existência de débitos
não é

suficiente
,
por si só, para autorizar o bloqueio cautelar de bens do devedor, notadamente antes de sua citação e do exercício do contraditório.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado documentos que indicam a existência de dívidas dos agravados,
não há nos autos provas concretas de risco iminente de frustração do crédito ou condutas fraudulentas
que justifiquem a concessão da medida cautelar em caráter sumário.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que a simples inadimplência não pode, por si só, ensejar medidas constritivas sem a devida comprovação de fraude ou ocultação de bens. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO
.

I. Caso em exame 1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente, sob o fundamento de ausência de demonstração de perigo ao resultado útil do processo, não havendo elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir 3. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas. 4. A inadimplência do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida.” (
RAI n. 1030357-26.2024.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes J. 11.02.25 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, de forma que compete ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão recorrida.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do quantum devido, de rigor a manutenção do decisum”. (
RAI n. 1018033-04.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.10.24)

A alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

As graves acusações de fraude, conluio e desvio patrimonial formulada pela agravante demandam uma análise aprofundada das provas, extrapolando os limites de cognição sumária próprios da fase cautelar. Trata-se de matéria que deve ser debatida em fase instrutória, à vista do contraditório e da ampla defesa.

Diante desse cenário, agiu com o costumeiro acerto o juiz a quo e, por isso, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão agravada, porquanto ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025